Tribunal: TJPA
Processo: 0022234-35.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO SIMPLES â NULIDADE DA SENTENÃA NO TOCANTE Ã SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PEDINDO O AFASTAMENTO DO ENUNCIADO DA SÃMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÃA, A FIM DE QUE SEJA CONSIDERADA A CIRCUNSTÃNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA, COM A FIXAÃÃO DA PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL â IMPOSSIBILIDADE â RECONHECIMENTO DA ATENUANTE, MAS SEM APLICAÃÃO PELO ÃBICE DA SÃMULA 231 DO STJ â AO CRIAR O STJ E LHE DAR A FUNÃÃO ESSENCIAL DE GUARDIÃO E INTÃRPRETE OFICIAL DA LEGISLAÃÃO FEDERAL, A CONSTITUIÃÃO IMPÃS AO TRIBUNAL O DEVER DE MANTER A INTEGRIDADE DO SISTEMA NORMATIVO, A UNIFORMIDADE DE SUA INTERPRETAÃÃO E A ISONOMIA NA SUA APLICAÃÃO (...) MESMO QUE SEJAM RAZOÃVEIS AS INTERPRETAÃÃES DIVERGENTES ATRIBUÃDAS POR OUTROS TRIBUNAIS, CUMPRE AO STJ INTERVIR NO SENTIDO DE DIRIMIR A DIVERGÃNCIA, FAZENDO PREVALECER A SUA PRÃPRIA INTERPRETAÃÃO. PRECEDENTE DO STJ â O ENTENDIMENTO DO REFERIDO ENUNCIADO DA SÃMULA FOI CONSOLIDADO EM REPERCUSSÃO GERAL NO PLENÃRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 597270 QO-RG), DEMONSTRANDO QUE NÃO VIOLA NENHUM PRINCÃPIO CONSTITUCIONAL â SENTENÃA MANTIDA â APELO DESPROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
PROCESSO Nº 0022234-35.2016.8.14.0006
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: OLAILSON SOUZA GONÇALVES
DEFENSOR PÚBLICO: THIAGO VASCONCELOS MOURA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - NULIDADE DA SENTENÇA NO TOCANTE À SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PEDINDO O AFASTAMENTO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A FIM DE QUE SEJA CONSIDERADA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE, MAS SEM APLICAÇÃO PELO ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ -
AO CRIAR O
STJ
E LHE DAR A
FUNÇÃO
ESSENCIAL DE GUARDIÃO E INTÉRPRETE OFICIAL DA LEGISLAÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO IMPÔS AO TRIBUNAL O DEVER DE MANTER A INTEGRIDADE DO SISTEMA NORMATIVO, A UNIFORMIDADE DE SUA INTERPRETAÇÃO E A ISONOMIA NA SUA APLICAÇÃO (...) MESMO QUE SEJAM RAZOÁVEIS AS INTERPRETAÇÕES DIVERGENTES ATRIBUÍDAS POR OUTROS TRIBUNAIS, CUMPRE AO
STJ
INTERVIR NO SENTIDO DE DIRIMIR A DIVERGÊNCIA, FAZENDO PREVALECER A SUA PRÓPRIA INTERPRETAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ - O ENTENDIMENTO DO REFERIDO ENUNCIADO DA SÚMULA FOI CONSOLIDADO EM REPERCUSSÃO GERAL NO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
RE 597270 QO-RG), DEMONSTRANDO QUE NÃO VIOLA NENHUM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
PROCESSO Nº 0022234-35.2016.8.14.0006
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: OLAILSON SOUZA GONÇALVES
DEFENSOR PÚBLICO: THIAGO VASCONCELOS MOURA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - OLAILSON SOUZA GONÇALVES, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na incidência do artigo 157,
caput,
do Código Penal. (fls. 39-42).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) em 25/11/2016, por volta de 12h30min, o denunciado OLAILSON SOUZA GONÇALVES, mediante violência física e ameaça, subtraiu o aparelho celular, marca Samsung Duo Chip, cor preta, da vítima NADIA CRISTINA COSTA PINHEIRO, enquanto se encontrava aguardando veículo coletivo, na parada de ônibus localizada m frente à loja INBRASIL CAÇA E PESCA, à Rua do Fio, Bairro Guanabara, nesta cidade. (§) Segundo informações constantes no IPL em anexo, a ofendida encontrava-se na parada acima mencionada, quando encostou-se na parede para atender uma chamada telefônica de seu genitor, momento em que o denunciado aproximou-se rapidamente, imprensou-a de encontro a parede e colocou uma de suas mãos no seu pescoço com violência, esganando-a. em seguida, o acusado disse á ofendida: `Passa o telefone ou você morre¿ e, com sua outra mão, de forma violenta, puxou o celular que segurava e saiu correndo em direção contrária ao fluxo de veículos da BR-316. (§) Consta ainda do inquérito em anexo que, após ter seu celular subtraído, a vítima NADIA começou a gritar `LADRÃO! LADRÃO!¿, e nesse instante passou uma viatura da polícia militar, sendo que os policiais ao perceberem o que tinha acabado de acontecer, desceram do veículo e passaram a perseguir OLAILSON, alcançando-o. após revista pessoal, o policial militar RENATO DE ATAÍDE CAMPOS encontrou em um dos bolsos do acusado, o celular da ofendida.¿ .
Sic - fl. 39.

O réu, inconformado, apelou, alegando a nulidade da sentença no tocante à segunda fase da dosimetria da pena, pedindo o afastamento do enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja considerada a circunstância atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena abaixo do mínimo legal, requerendo o provimento do recurso com a devolução dos autos ao d. Juízo
a quo
para prolação de nova sentença. (fls. 48-55).

Contrarrazões às fls. 56-61 pugnam pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por OLAILSON SOUZA GONÇALVES.

O apelante recorre somente da alegada nulidade da sentença no tocante à segunda fase da dosimetria da pena, pedindo o afastamento do enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja considerada a circunstância atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena abaixo do mínimo legal, requerendo o provimento do recurso com a devolução dos autos ao d. Juízo
a quo
para prolação de nova sentença.

Antecipo-me para dizer que não vislumbro razão ao recorrente.

Sabe-se que, os enunciados de súmulas e precedentes jurisprudenciais consolidados nas Cortes Superiores, determinam as diretrizes dos julgados dos Tribunais Pátrios em respeito ao princípio da segurança jurídica desses julgados no ordenamento jurídico; desta forma, seguimos nas orientações desses precedentes, por isso não dá para desprezar o verbete da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

De certo que, mesmo que sejam razoáveis as interpretações divergentes atribuídas por outros tribunais, cumpre ao
STJ
intervir no sentido de dirimir a divergência, fazendo prevalecer a sua própria interpretação.

No mesmo sentido desta orientação:
Ao criar o
STJ
e lhe dar a
função
essencial de guardião e intérprete oficial da legislação federal, a Constituição impôs ao Tribunal o dever de manter a integridade do sistema normativo, a uniformidade de sua interpretação e a isonomia na sua aplicação. O exercício dessa
função
se mostra particularmente necessário quando a norma federal enseja divergência interpretativa. Mesmo que sejam razoáveis as interpretações divergentes atribuídas por outros
tribunais, cumpre ao
STJ
intervir no sentido de dirimir a divergência, fazendo prevalecer a sua própria interpretação. Admitir interpretação razoável, mas contrária à sua própria, significaria, por parte do Tribunal, renúncia à condição de intérprete institucional da lei federal e de guardião da sua observância. (...) (STJ - REsp 1063310/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 20/08/2008).

A dosimetria da pena às fls. 41/v, para o delito do art. 157,
caput
do Código Penal, pela qual restou condenado o apelante, demonstra-se escorreita, porque na primeira fase, avaliadas favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixou de ser aplicada, face o óbice do verbete da Súmula 231 do STJ, que estabelece:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A mencionada súmula foi publicada no DJ de 15/10/1999, e seu verbete não viola nenhum princípio constitucional, tanto que o plenário do Supremo Tribunal Federal, quase dez anos depois, reconheceu este entendimento em repercussão geral, conforme transcrito abaixo:
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458). Grifo.

Ausentes agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena, a condenação restou definitiva no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, que entendo suficiente para a censura do crime.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApOlailson